Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707874-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISMAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERISMAR ALVES DA SILVA contra r. decisão (ID 83859008 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo BANCO J. SAFRA S.A. (processo n. 0702654-12.2021.8.07.0001, aplicou-lhe penalidade por ato atentatório a dignidade da justiça, e o fez pelos seguintes fundamentos. “1. Intimado a indicar a atual localização do veículo, o réu se limitou a afirmar ser descabida sua intimação para declinar o paradeiro do bem, colacionando julgados a respeito da matéria proferidos pelos Tribunais de Justiça de Goiás e de São Paulo. 2. Lembro ao requerido que o posicionamento dos respectivos tribunais acerca da matéria não vincula este Juízo, o qual tem autonomia para seguir seu próprio convencimento a respeito do tema. 3. Ademais, e por outro lado, a aplicação de multa no caso de o réu não indicar o paradeiro do bem está em consonância com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a cuja conclusão filio-me. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO CONFIRMADO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. PURGA MORA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não tendo a parte Ré se insurgido oportunamente contra a decisão por meio da qual lhe foi indeferido o benefício da gratuidade de Justiça, é certo que se operou a preclusão sobre a matéria. 2 - Mesmo que não se entendesse preclusa a questão da gratuidade de Justiça, não faz jus o Recorrente ao benefício, pois, nos termos da Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Comprovada a mora do devedor fiduciante, a despeito da não localização do veículo e em face da impossibilidade de consolidação nas mãos do credor fiduciário da posse e propriedade do veículo alienado fiduciariamente, caso este não seja localizado, escorreita a concessão de opção ao credor de conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC). 4 - Tendo em vista o devedor ter sido intimado expressamente para indicar a localização do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão e, no entanto, permaneceu inerte, não apresentando justificativa plausível para a entrega do bem ou de possibilitar a sua localização, caracterizada está o ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77 do CPC) e, assim, impõe-se a confirmação da multa que lhe foi imposta. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1275336, 07005238620208070005, Relator: HECTOR VALVERDE, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Assim, considerando que o réu não apresentou justificativa plausível para o não cumprimento da ordem judicial, condeno-o ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a qual fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77, IV, § 2° do CPC. (...)” Narra que, depois de deferida e frustrada a ultimação da liminar de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária para garantia de financiamento bancário, o d. Juízo a quo, indevidamente teria determinado ao agravante que indicasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a localização do bem sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante sustenta a tese de que inexiste previsão legal que imponha ao devedor fiduciário a obrigação de indicar o paradeiro do bem dado em garantia, de modo que a decisão agravada violaria o princípio da legalidade, em afronta ao art. 5o, II, da Constituição Federal. Assevera que “o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que a requerida está apenas exercendo seu direito ao contraditório”. Aduz que, caso não seja localizado o veículo, o banco agravado possui outros mecanismos legais para alcançar o pagamento da dívida, como a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para que "dê integral acolhimento ao presente recurso, com a reforma/revogação da r. decisão hostilizada que condenou o Agravante ao pagamento de multa no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do veículo objeto do pedido de busca e apreensão, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada.” Dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que beneficiário da gratuidade de justiça já deferida na primeira instância (ID 86437552). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Com efeito, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De logo, é possível adiantar que os requisitos legais autorizadores da liminar pretendida não estão presentes. Confira-se. Alerto ao recorrente, desde logo, que inobstante suas relevantes argumentações, a solução dos litígios demanda das partes o dever de cooperação, que, no caso dos autos, se consubstancia na apresentação de informações necessárias a efetivação da tutela jurisdicional (onde está o veículo?), como corolário dos deveres de lealdade e boa-fé processual. Com efeito, compulsando os autos originais, verifica da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 85331880) em diligência verificou que o requerido não estaria mais na posse do bem que lhe fora entregue com gravame decorrente de alienação fiduciária. Instado a informar onde o veículo está, o demandado teria resumido a informar ao Juízo não ter o dever de dizê-lo. Com a devida vênia, mas não é bem assim. É cediço que as relações jurídicas precisam ser observadas sempre pela ótica da boa-fé, a qual, em princípio, não estaria sendo levada a cabo no presente caso. Atente-se que, a possibilidade legal de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, por si só, não afasta o dever legal de cooperação processual, nem ilide o direito de o credor fiduciante reaver o bem em caso de inadimplemento contratual. No contexto, é forçoso reconhecer que, na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, IV, do CPC. Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)” (Destacamos) Com efeito, dispõe o § 2o do art. 77 do CPC “A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Sobre o tema, peço vênia para trazer a colação brilhante julgado desta egrégia 6a Turma: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, não se confunde com o dever de as partes agirem com boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide, tratando-se de faculdade do credor e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo." (Acórdão 1263335, 07057567920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Na hipótese, verifica-se, em tese, que o agravante sequer teria se dado ao trabalho de indicar onde o bem poderia ser localizado, o que, primo ictu oculi, seria evidente manifestação intencional de impedir a busca apreensão na forma da lei, mesmo diante de decisão judicial, denotando violação clara ao dever de cooperação, lealdade processual e boa-fé. Logo, ao menos em tese, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente não restou delineada uma linha sequer a especificar qual seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justificaria, com urgência, o deferimento da liminar. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos para a concessão da liminar, razão por que se nega este pedido. Isso posto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator